Tribunal: TJES
Processo: 5000827-12.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-12.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA MATURANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000827-12.2020.8.08.0038

Recorrente: KURUMÁ VEÍCULOS;

Recorrido: ANA MARIA MATURANA;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXECUÇÃO DE REPAROS NO VEÍCULO DA AUTORA QUE LEVOU 4 MESES. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM RELAÇÃO AO PRAZO DE ENTREGA NO CASO CONCRETO. TRATATIVAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E SEGURADORA. SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO QUE TEVE MONTA CONSIDERÁVEL, COM EXTENSA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS FIXADOS EM R$ 4.500,00, REFERENTES A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS ESTIPULADOS EM R$ 7.000,00.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “possui contrato de seguro de automóveis com o réu a Bradesco Auto, cujo objeto [é] sua caminhonete toyota hilux cd4x4 srv, ano de fabricação 2014/2015. (...) No dia 06/03/2020 a autora se envolveu em acidente automobilístico, e o veículo sinistrado deu entrada na concessionária da ré em 10/03/2020, tendo sido devolvida apenas em 09/07/2020. Por ser agropecuarista, alugou um veículo por 25 diárias, a fim de possibilitar os trabalhos em seu terreno.”

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE “o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida da falha na prestação dos serviços, uma vez que o veículo da parte Autora foi encaminhado, em 10/03/2020, à concessionária credenciada para realização do conserto e somente em 09/07/2020 é que o bem foi liberado, ou seja, após, aproximadamente, 04 (quatro) meses sem que houvesse justificativa para tamanha demora. Da análise dos autos, constata-se que houve falhas perpetradas pela Requerida que, toda vez se alongava para elaborar os orçamentos para reparação do veículo. Tal fato pode ser comprovado através do documento de ID nº 6047686, o primeiro e-mail solicitando a aprovação do orçamento foi enviado apenas em 22/05/2020, ou seja, 60 (sessenta dias) após a entrada do veículo na concessionária.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA ARGUMENTANDO PRECIPUAMENTE QUE “HOUVE DEMORA NA APROVAÇÃO DOS ORÇAMENTOS PELA SEGURADORA, QUE SÓ TERIA AUTORIZADO O CONSERTO EM 26/05/2020, EMBORA TENHA SIDO ENVIADO EM MARÇO/2020. ALÉM DISSO, ARGUMENTA QUE DESDE 09/06/2020 O VEÍCULO ESTARIA À DISPOSIÇÃO DA AUTORA, PORÉM, A MESMA TERIA OPTADO POR NÃO O RETIRAR O VEÍCULO APÓS UMA VISTORIA COMPLEMENTAR APONTAR A NECESSIDADE DE REPAROS NOS BICOS INJETORES, O QUE A OBRIGOU A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS PELA PEÇA, OCASIONANDO ATRASO DE MAIS 30 DIAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DEMORA NA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA APENAS À REQUERIDA. PRIMEIRO ORÇAMENTO ENVIADO EM 10/03/2020 (DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO), APROVADO EM 26/05/2020. NÃO APROVAÇÃO DOS BICOS INJETORES PELA SEGURADORA QUE FEZ COM QUE A AUTORA TIVESSE QUE PAGAR PELAS PEÇAS, ATRASANDO A ENTREGA EM MAIS 30 DIAS. AUSENTE A SEGURADORA NO POLO PASSIVO, POR OPÇÃO DA PARTE AUTORA, DEVE SER MITIGADA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE QUANTOS AOS DANOS EXPERIMENTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.000,00 QUE SE MOSTRAM EXCESSIVOS, COMPORTANDO REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA QUE TAMBÉM MERECE REFORMA QUANTO AO DANO MATERIAL, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM ASSINATURA DAS PARTES, DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL E MESMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E REDUZIR O VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A sentença de origem foi fundamentada principalmente no entendimento de que o prazo de 4 meses entre a entrada do veículo na concessionária, e sua efetiva devolução seria de responsabilidade da Recorrente, que teria demorado a enviar orçamentos e executar os serviços.

Ocorre que, em análise detida dos autos, denota-se que houve diligências entre a Seguradora e a Concessionária que levaram tempo considerável, além de não se poder desprezar que se tratava de reparo complexo no veículo, com muitas peças a serem substituídas.

Nessa linha de ideias, e considerando que a Seguradora não compõe o polo passivo por opção da Autora, não se pode avaliar a demora como responsabilidade solidária entre seguradora e concessionária. Dito de outro modo, é necessário mitigar a demora relativa à aprovação do primeiro orçamento em relação à Recorrente, que na melhor das hipóteses contribuiu para tal demora.

Já em relação ao reparo dos bicos injetores, que não foi aprovado pela Seguradora, e pelos quais a Autora teve que pagar com recursos próprios, a responsabilidade também não pode ser simplesmente atribuída à Recorrente. Diante disso, o dano moral deve ser reduzido, e o dano material julgado improcedente por falta de documentação comprobatória suficiente.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)